Tribunal: TJMT
Processo: 0014777-76.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014777-76.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FABIRELLI - CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 05.420.722/0001-19 (APELADO), FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA - CPF: 788.220.501-00 (APELADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), TERESINHA DA COSTA BARAVELLI - CPF: 069.717.118-31 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal de créditos tributários em execução fiscal, extinguindo o feito executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a decadência e prescrição dos créditos tributários no executivo fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Deve ser reconhecida a decadência dos créditos tributários, quando decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para constituição do crédito tributário, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A decadência dos créditos tributários deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 149, 150 e 173.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 555; TJMT, Embargos de Declaração n. 1005035-88.2021.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2023; TJMT, Agravo Interno n. 1029432-09.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0014777-76.2015.8.11.0003 ajuizada em face de
FABIRELLI - CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME E OUTROS
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, para reconhecer a prescrição quinquenal dos créditos tributários contidos na certidão de dívida ativa (CDA) n. 201514237, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição quinquenal, visto que entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento do executivo fiscal não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição quinquenal dos créditos tributários, visando dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 236270183, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0014777-76.2015.8.11.0003 ajuizada em face de
FABIRELLI - CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME E OUTROS
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada, para reconhecer a prescrição quinquenal dos créditos tributários contidos na certidão de dívida ativa (CDA) n. 201514237, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por meio do presente recurso, a parte apelante objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem, pois entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento do executivo fiscal não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, logo não foram alcançados pela prescrição quinquenal.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao
P
oder
P
úblico para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o tributo não foi submetido
a
homologação, o lançamento é efetuado de ofício pelo
F
isco, o que é o caso dos autos po
i
s

não restou comprovad
a
a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, e passa a ser a da notificação do contribuinte sobre o lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 da Código Tributário Nacional, como se vê:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que os créditos tributários em discussão possuem fatos geradores dos anos de 2007 e 2008, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados, ou seja,
1o.1.2008
e
1o.1.2009
.

Logo, em regra, a Fazenda Pública teria até
31.12.2012
e
31.12.2013
para constituir definitivamente os créditos tributários dos fatos geradores de 2007 e 2008.

Entretanto, conforme se denota da CDA n. 201514237 (Id. 236270167), é certo que o crédito tributário foi constituído definitivamente apenas em
14.2.2014
, ou seja, quando decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS A TÍTULO GRATUITO (DOAÇÃO) REGISTRADO EM CARTÓRIO – COBRANÇA DE ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO – TERMO A QUO DO PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO PELO SUJEITO PASSIVO (ART. 173, I, DO CTN) – LANÇAMENTO DE OFÍCIO REALIZADO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – CONTRADIÇÃO NA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL NÃO VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário após o transcurso do quinquênio legal, deve ser reconhecida a decadência do direito de lançar o tributo. (...)”.

(TJMT – N.U 1005035-88.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
p
ublicado
no DJE 31/10/2023).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555 DO STJ – DECADÊNCIA CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o ICMS de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte ou pagamento, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ).

Considerando que, a constituição definitiva do crédito tributário se deu após o decurso do quinquênio legal, o reconhecimento da decadência é
medida
que se impõe.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe”.

(TJMT - N.U 1029432-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
p
ublicado
no DJE 27/03/2024).

Portanto, considerando o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, conclui-se que os créditos tributários relacionados aos fatos geradores de 2007 e 2008, estão fulminados pela decadência, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida por fundamentação diversa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento), conforme fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024